Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-28.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c./c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de improcedência condenando a autora por litigância de má-fé. Recurso da autora que não merece prosperar. Autora que alegou na inicial jamais ter contratado qualquer produto ou serviços com a ré bem como não ter

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c./c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de improcedência condenando a autora por litigância de má-fé. Recurso da autora que não merece prosperar. Autora que alegou na inicial jamais ter contratado qualquer produto ou serviços com a ré bem como não ter autorizado os descontos em sua conta corrente. Ré que apresentou áudio da ligação telefônica da contratação, com duração superior a 20min, em que a autora forneceu dados que a atendente não possuía como o nome dos beneficiários e suas datas de nascimento. Autora que por duas vezes foi procurar por seus dados bancários para confirmar a contratação e os débitos em sua conta corrente. Verificado que foram passadas as informações essenciais do seguro (cobertura, capital segurado, beneficiário, prêmio mensal), bem como números do registro na SUSEP, seu site e da seguradora para acesso das condições gerais do seguro, além dos telefones para alteração de dados e requisição dos demais benefícios. Autora que na ligação questionou a validade do seguro e foi informada que inexistia fidelidade e poderia ser cancelado a qualquer momento. Manifestação da vontade livre e consciente da autora em contratar o seguro. Contratação comprovada e válida. Ligação que indica contratação em 27/04/2017, com primeiro pagamento em 01/06/2017. Ré que informou que a autora solicitou o cancelamento em fevereiro/2021 e recebeu a devolução em dobro em 10/02/2021, dois anos antes do ajuizamento da ação. Autora que, em réplica, optou pelo silêncio e não negou o cancelamento e recebimento dos valores em via administrativa, insistindo em receber novamente os valore pagos em dobro. Evidenciado que, após a contratação e antes do primeiro pagamento, a autora deve ter manifestado vontade de cancelar o seguro, razão pela qual em posterior reclamação em 2021 a seguradora reconheceu o erro e procedeu a devolução em dobro em poucos dias, dando solução de forma rápida e eficiente muito antes do ajuizamento da ação. Multa por litigância de má-fé mantida diante da alteração da verdade dos fatos sobre a contratação e pretensão de receber novamente valor que já havia recebido em via administrativa, que optou por omitir (art. 80, II e III, do CPC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.